Tribunal: TJDFT
Processo: 0738633-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. SUSCITADA DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PESQUISA NA MODALIDADE TEIMOSINHA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. REITERAÇÃO DE CONSULTAS. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Incabível análise, em sede recursal, de questões que não foram objeto de análise na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição.

1.1. No caso, o pedido de utilização da modalidade teimosinha de pesquisa no SISBAJUD não foi apresentado no juízo de origem impossibilitando a sua análise em sede recursal. Recurso parcialmente conhecido.

2. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário foram criados com o intuito de proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas.

3. Mostra-se possível a reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.

4. No caso, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, bem como o decurso de tempo de mais de um ano desde a última pesquisa ao do SISBAJUD, e mais de cinco anos ao sistema RENAJUD, necessária a realização de nova pesquisa ao RENAJUD, INFOJUD e ao SISBAJUD.

5. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, recurso parcialmente provido. Decisão reformada.